Tribunal: STJ
Processo: 5012434-50.2021.8.13.0231
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547427 - MG (2024/0013849-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C DE F S O R
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R C DE C
INTERES.
: R S D M
ADVOGADO
: LUCIANO AUGUSTO DE FREITAS NUNES - MG065623
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, IV, E 619, AMBOS DO CPP. INADMISSI
BILIDADE. SÚMULA 284/STF. TENTATIVA DE SUPRIR O VÍCIO EM
SEDE AGRAVO REGIMENTAL, INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E 74,
III,
, DA LEI N. 14.133/2021. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
C
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. DECISAO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9805a817-c396-4371-9bbb-c28971161e65

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547427 - MG (2024/0013849-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C DE F S O R
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R C DE C
INTERES.
: R S D M
ADVOGADO
: LUCIANO AUGUSTO DE FREITAS NUNES - MG065623
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, IV, E 619, AMBOS DO CPP. INADMISSI
BILIDADE. SÚMULA 284/STF. TENTATIVA DE SUPRIR O VÍCIO EM
SEDE AGRAVO REGIMENTAL, INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E 74,
III,
, DA LEI N. 14.133/2021. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
C
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. DECISAO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
C de F S O R
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 4.953):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, IV,
E 619, AMBOS DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E 74, III,
, DA LEI N. 14.133/2021.
C
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Primeiro, o agravante rechaçou a incidência da Súmula 284/STF no tocante
à tese de violação dos arts. 315, § 2o, IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal,
aduzindo que, nas razões do recurso especial, logrou indicar detalhadamente os
pontos omissos.
Documento eletrônico VDA48972056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 23114989-d7f5-4dbb-8f1e-f81c86089773

Na sequência, também rechaçou a incidência da Súmula 211/STJ no
tocante à tese de violação dos arts. 89 da Lei n. 8.666/1993 e 74, III, , da Lei n. 14.133
c
/2021, sustentando, em síntese, que ocorreu o prequestionamento ficto desse tema.
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
No tocante à suposta violação dos arts. 315, § 2o, IV, e 619, ambos do
Código de Processo Penal, o recurso especial efetivamente padece de fundamentação
deficiente.
Ora, o agravante não indicou quais seriam os pontos sobre os quais o
Tribunal local deveria ter se manifestado, limitando-se a sustentar omissão genérica,
circunstância essa que configura grave deficiência na fundamentação recursal, apta
a atrair a incidência da Súmula 284/STF, como mostram os julgados a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
ART. 16 DA LEI N.o 10.826/2003. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULA
284/STF.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à alegada violação do art. 619 do CPP, o acusado faz
argumentações genéricas, deixando de especificar quais teses o acórdão recorrido
Assim, incide a Súmula n. 284/STF, já que as razões recursais,
deixou de analisar.
no ponto, são deficientes e impedem a exata compreensão da controvérsia.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1647247/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
- grifo nosso).
13/05/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
OPERAÇÃO OURO VERDE. EVASÃO DE DIVISAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO
CPP. RECORRENTE QUE NÃO APONTA AS OMISSÕES. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NORMA PENAL EM BRANCO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NULIDADES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A alegação genérica de que o Tribunal a quo eximiu-se de fazer menção
explícita aos dispositivos suscitados, sem a indicação clara e precisa dos pontos
não permite o exame da alegada violação ao art. 619 do
supostamente omissos,
Código de Processo Penal. Incidência da Súmula n.o 284/STF.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48972056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 23114989-d7f5-4dbb-8f1e-f81c86089773

(AgRg no REsp 1493636/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
17/09/2019
Ressalto, inclusive, que o excerto transcrito pelo agravante em sede de
agravo regimental (fls. 4.968/4.970) não infirma tal conclusão, pois dele não se extrai,
de forma clara, quais teriam sido os pontos objetos de omissão reiterada no julgamento
efetivado em segundo grau de jurisdição.
Não ignoro que o agravante tentou suprir o vício verificado, indicando, em
sede de agravo regimental, de forma clara, os tópicos tidos como objeto de omissão (fl.
4.970).
Sucede que à luz do princípio da preclusão consumativa é vedado suprir o
vício de fundamentação verificado na interposição de recurso anterior
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO CLARA, ESPECÍFICA E DIRETA DE AFRONTA AO ART. 621 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, embora o debate tenha origem em revisão criminal, nas
razões do apelo nobre, o Recorrente não indicou, de forma clara, específica e
direta, a afronta ao art. 621 do Código de Processo Penal, evidenciando o nítido
caráter de rejulgamento da presente causa, o que consubstancia óbice à análise
do recurso por deficiência na fundamentação, incidindo, na hipótese, o disposto no
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no
agravo regimental, suprir as deficiências existentes nas razões do recurso especial.
3. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula o
Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo acerca dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.473.534/RJ, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
20/2/2024
27/2/2024
De outra parte, no tocante à suposta violação do art. 89 da Lei n. 8.666
/1993, c/c o art. 74, III, , da Lei n. 14.133/2021, não há dúvida de que o recurso
c
especial padece de falta de prequestionamento.
Ora, a Corte de origem não debateu eventual alegação de atipicidade sob o
enfoques suscitados pela defesa nesse tópico da insurgência, nem mesmo em sede de
julgamento dos aclaratórios opostos pela agravante, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 211/STJ.
Ressalto, ainda, que não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto
no art. 1.025 do Código de Processo Civil, na medida em que não foi reconhecida
(violação do art. 619 do CPP), condição
omissão no pronunciamento jurisdicional
indispensável para ensejar a supressão de grau prevista em lei.
Documento eletrônico VDA48972056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 23114989-d7f5-4dbb-8f1e-f81c86089773

Nesse sentido, confira-se: AgRg no AREsp 2.384.388/ES, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
11/4/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48972056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 23114989-d7f5-4dbb-8f1e-f81c86089773

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.547.427 / MG
Número Registro: 2024/0013849-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0231180148567 10000230075509001 10000230075509008 231180148567 50124345020218130231
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R C DE C
AGRAVANTE : R S D M
ADVOGADOS : LUCIANO AUGUSTO DE FREITAS NUNES - MG065623
LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
AGRAVANTE : C DE F S O R
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: C R DE M B
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C DE F S O R
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
Documento eletrônico VDA50168017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: b034f7e6-529e-4371-8de4-3e38b123349d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R C DE C
INTERES.
: R S D M
ADVOGADO
: LUCIANO AUGUSTO DE FREITAS NUNES - MG065623
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: b034f7e6-529e-4371-8de4-3e38b123349d